Tribunal: TJES
Processo: 0023212-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0023212-43.2019.8.08.0048

APELANTE
:
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a indicação de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante
.
(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

2.

N
ão
h
avendo

indicação de
quaisquer
provas
capazes de
refutar a

declaração de hipossuficiência do a
pelante
,
tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte a
pelada,
o benefício deve ser concedido
.

3.
Tendo do
apelante junt
ado aos autos provas documentais acerca d
a sua remuneração mensal,
a qual, pelo que se c
onstata, é
condizente com a situação de hipossuficiência alegada,
mostram-se preenchidos os requisitos estatuídos n
o artigo 1° da resolução nº 140, de 24 de junho de 2015.

4
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023212-43.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0023212-43.2019.8.08.0048

APELANTE
:
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
PELAÇÃO
interposto por
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA
contra a r.
sentença
que, nos autos da
A
ção de
Busca e Apreensão
de nº
0023212-43.2019.8.08.0048
em trâmite perante a
1°
Vara
Cível de Serra-
ES

ajuizada
em face de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
,

declarou
consolidada a propriedade e a posse plena e
exclusiva
do be
m
alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor
e condenou o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
ao patrono do réu,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 76/83), postula o agravante exclusivamente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista sua condição de hipossuficiência, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, uma vez que o apelante não comprovou sua condição de hipossuficiência (fls. 85/90).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:

0023212-43.2019.8.08.0048

APELANTE
:
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
A
PELAÇÃO
interposto por
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA
contra a r.
sentença
que, nos autos da
A
ção de
Busca e Apreensão
de nº
0023212-43.2019.8.08.0048
em trâmite perante a
1°
Vara Cível de Serra-ES
ajuizada
em face de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
,

declarou
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (
fls. 76/83
), postula
o

agravante
exclusivamente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista sua condição de hipossuficiência,
juntando documentos referentes a sua renda mensal.

Desta forma, pugna pela reforma da
sentença recorrida para afastar a
exigibilidade da
condenação
do apelante ao pagamento de
custas e honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (
fls. 85/90
), o apelado requer seja mantida incólume a sentença recorrida, uma vez que o agravante não comprovou sua hipossuficiência de maneira satisfatória.

Pois bem, e
m primeiro plano, há de se salientar
que a declaração de
hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade,
motivo pelo qual
o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
demanda a

existência de
provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Compulsando os autos, verifico que não há
indicação de
quaisquer
provas
capazes de
refutar a

declaração de hipossuficiência do a
pelante
,
tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte a
pelada
,
de modo que deve ser presumida sua veracidade nos termos do entendimento fixado.

De mais a mais
, o apelante juntou documentos à fl. 83 referentes a sua remuneração mensal, que é de R$1.100,00 (mil e cem reais), renda condizente com a situação de hipossuficiência alegada, nos termos do artigo 1° da resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, que determina:

Art. 1º. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

§ 1º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente:

I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;

Neste sentido, demonstra-se clara a condição de miserabilidade econômica do réu e a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, neste sentido, reformo a sentença recorrida para afastar a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos no § 2°,
do artigo 98, do CPC/15
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0023212-43.2019.8.08.0048

APELANTE
:
STEFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a indicação de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante
.
(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

2.

N
ão
h
avendo

indicação de
quaisquer
provas
capazes de
refutar a

declaração de hipossuficiência do a
pelante
,
tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte a
pelada,
o benefício deve ser concedido
.

3.
Tendo do
apelante junt
ado aos autos provas documentais acerca d
a sua remuneração mensal,
a qual, pelo que se c
onstata, é
condizente com a situação de hipossuficiência alegada,
mostram-se preenchidos os requisitos estatuídos n
o artigo 1° da resolução nº 140, de 24 de junho de 2015.

4
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.